Tribunal: TJSP
Processo: 1004969-77.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – COBRANÇA – Incontroversas a contratação e a prestação dos serviços advocatícios nos autos do Processo número 0011916-87.2010.8.26.0161 – Revogação do mandato antes da conclusão dos serviços advocatícios – Razoável o arbitramento do valor base dos honorários advocatícios em 100% do valor contratado na fase de conhecimento e em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – COBRANÇA – Incontroversas a contratação e a prestação dos serviços advocatícios nos autos do Processo número 0011916-87.2010.8.26.0161 – Revogação do mandato antes da conclusão dos serviços advocatícios – Razoável o arbitramento do valor base dos honorários advocatícios em 100% do valor contratado na fase de conhecimento e em 25% do valor contratado na fase de cumprimento de sentença – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios em 100% do valor contratado na fase de conhecimento e em 25% do valor contratado na fase de cumprimento de sentença, arcando cada parte com as custas e despesas processuais que desembolsou e com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária (fixados em "2 salários mínimos", para cada qual) – Sucumbência recíproca, em maior parte dos Requeridos – Redistribuição das verbas da sucumbência – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, para que os Requeridos arquem com 2/3 das custas e despesas processuais (arcando o Autor com a parcela remanescente), com a fixação dos honorários advocatícios dos patronos das partes em R$ 5.940,00, com igual rateio, mantidos, no mais, os termos da sentença